Tribunal: STF
Processo: AI 611344
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
   REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL.
   SÚMULAS 279 E 280. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido.
II - A tardia alegação de
   ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de
   declaração, não supre o prequestionamento.
III - O acórdão
   recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da
   Súmula 280 desta Corte.
IV - O exame de matéria de fato e a
   interpretação de cláusulas contratuais atrai a incidência das
   Súmulas 279 e 454 do STF.
V - Agravo regimental improvido.